Tribunal: CARF
Processo: 10680.906383/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906383/2008-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.608 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSPRESS CIRURGICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votou por dar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906383/2008-39
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

Relatório
A Fazenda recorre em face do Acórdão no 1302-004.393, proferido em 11 de
março de 2020 pela 2a Turma da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF.
Confira-se a redação da ementa do julgado, e o respectivo dispositivo:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COBRANÇA DO MESMO DÉBITO.
MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra
extinto por pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito,
cabível a exoneração do crédito tributário constituído pela presente declaração
de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Breno do Carmo Moreira Vieira
(relator), Paulo Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca,
que não conheciam do Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão.
Trata-se de litígio em que o Contribuinte transmitiu PER/DComp indicando como
crédito recolhimento de CSLL de código 2372 (lucro presumido), no valor de R$ 1.140,89,
efetuado em 30/01/2001.
O despacho decisório que não reconheceu o indébito e, consequentemente, não
homologou as compensações, esclarece que o DARF discriminado no PER/DCOMP, embora
localizado, teria tido seu valor integralmente utilizado para quitação de debito de débito (R$
1.140,56), no mesmo montante e referente ao mesmo código de receita e período de apuração,
débito esse declarado declarado em DCTF.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte assim argumentou:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

‐
conforme linha 16 da ficha 18 A da DIPJ referente ao ano-calendário de
2000, o valor devido a título de CSLL do quarto trimestre e' igual a R$
1.140,56;
‐
em 30/01/2001, foram recolhidos, a esse titulo, R$ 1.140,89, ou seja, R$
0,33 a mais do que o devido;
‐
na DCTF do quarto trimestre de 2000, foi informado incorretamente débito
no valor de R$ 1.140,89, ao qual foi vinculado o DARF de mesmo valor;
‐
deu origem ao despacho decisório o preenchimento indevido do
PER/DCOMP, tendo em vista que, em relação ao mês de dezembro de
2000, não houve nenhum tipo de compensação, mas pagamento a maior do
débito, tomando sem efeito o mencionado PER/DCOMP;
‐
a vista do exposto, pede-se que a impugnação seja acolhida, cancelando-se
o débito
‐
reclamado, tendo em vista a impossibilidade de cancelamento do
PER/DComp.
A turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, concluindo que em processos envolvendo compensação, não competiria à
delegacia de julgamento examinar pedidos de cancelamento.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando seus argumentos
entabulados em sua Manifestação de Inconformidade.
No exame desse recurso, o colegiado a quo deu-lhe provimento, cujos trechos
principais dos fundamentos do voto vencedor pede-se vênia para reproduzir a seguir:
De fato, pela análise da declaração de compensação, verifica-se que o débito de CSLL
declarado no PER/DCOMP possui as mesmas características (código de receita, período
de apuração) do pagamento indicado como origem do crédito pleiteado, conforme telas
transcritas a seguir, extraídas das fis. 17 e 18 dos autos.
[...]
Na DIPJ, declaração por meio da qual é demonstrada a CSLL devida no período, consta
a informação de que o débito de CSLL - lucro presumido, apurado no 4o trimestre de
2000, foi no valor de R$ 1.140,56, que coincide com o valor do débito informado no
PER/DCOMP.
[...]
Assim, é razoável concluir que o débito declarado corresponde ao mesmo débito
informado na DIPJ e que havia sido extinto em 31/01/2001 pelo próprio pagamento
(DARF) indicado no PER/DCOMP como origem do direito creditório em discussão.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

Logo, na situação posta, se por um lado não é admissível se falar em direito creditório
ou "compensar" um débito que já se encontra extinto por pagamento, por outro não cabe
a cobrança do crédito tributário (débito do contribuinte) constituído pelo PER/DCOMP.
Conclusão
Diante do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para exonerar
o crédito tributário (débito do contribuinte) de CSLL; código de receita 2372; PA:
31/12/2000; valor de R$ 1.140,56, declarado no PER/DCOMP objeto dos autos.
Intimada dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, cuja
tempestividade foi assim examinada em sede de Despacho de Admissibilidade:
Os autos foram encaminhados à PGFN em 09/04/2020 (fls. 66) de forma que a
intimação presumida ocorreu em 09/05/2020. Dessa forma, a contagem do prazo
iniciou-se no dia 12/05/2020 (art. 5° do Decreto n° 70.235, de 1972) e teria como termo
final dia 26/05/2020, logo, o Recurso Especial encaminhado em 19/05/2020 (fls. 86) é
tempestivo.
Em seu Apelo, a Fazenda Nacional indica como matéria divergente a
“Impossibilidade de extinção de débito confessado como compensado em lide instaurada a
partir de manifestação de inconformidade”, apontando como paradigma o Acórdão no 1301-
002.591, cuja ementa foi assim redigida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
EXAME PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
Ao CARF falta competência para examinar, em grau de recurso, decisão da DRF que
indefere declaração de compensação retificadora.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. SUFICIENTE PARA COMPENSAR
OS DÉBITOS DECLARADOS. RECURSO. FALTA DE INTERESSE.
Carece de interesse o recurso que questiona o reconhecimento parcial do direito
creditório, quando o valor reconhecido é suficiente para compensar todos os débitos
declarados.
E o recurso foi admitido com base nos seguintes fundamentos:
A situação fática do caso paradigma guarda relação com o julgada no r. Acórdão. O fato
levado a julgamento recursal na decisão paradigma se refere à falta de competência ao
CARF para tratar, em litígio instaurado a partir de manifestação de inconformidade,
matéria estranha ao indébito tributário.
Transcreve-se parte do voto:
"O ato de não-homologação, porém, é formalizado em face de uma determinada
DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade administrativa
competente. O ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos de
DCOMP é anterior a esta apreciação, e presta-se, justamente, a impedi-la em
relação às novas informações ali veiculadas, fazendo prevalecer a declaração
anterior.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não integra o
ato de não-homologação passível de discussão no contencioso administrativo
especializado.
Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de não-
homologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no
âmbito do contencioso administrativo geral." [destaques do despacho]
A similitude com o caso julgado fica evidente quando se analisa o voto vencido no r.
Acórdão, do qual se transcreve parte:
"Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
com as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, bem como do parágrafo 1°, do art. 7°, do Anexo II do RICARF, há
de se concluir que a análise desta Corte - no que concerne aos pedidos de
compensação - limita-se à verificação de existência dos créditos. Não há
competência, pois, para análise concernente aos débitos declarados na
DCOMP." [destaques do despacho]
Assim, diante de situação análoga posta em julgamento, a matéria denominada
"impossibilidade de extinção de débito confessado como compensado em lide
instaurada a partir de manifestação de inconformidade" deve ser conhecida em sede de
Recurso Especial.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
Intimado sobre a interposição do Apelo fazendário, o contribuinte não se
manifestou.
Inexistindo resistência ao conhecimento do recurso, e, a meu ver, restando
evidente a divergência, confirmo o despacho de admissibilidade por seus próprios fundamentos e
encaminho meu voto para CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

2
MÉRITO
O tema não é novo neste colegiado: esta 1a Turma da CSRF firmou o
entendimento no Acórdão no 9101-004.7671 de que é possível ao contribuinte discutir a
existência do débito confessado em DComp, sendo que, após intimação do sujeito passivo para
se manifestar sobre as informações prestadas nessa declaração, competirá às instâncias
julgadoras apreciarem o seu pleito, desde que haja essa provocação nos recursos administrativos
eventualmente interpostos.
Por concordar integralmente com o excelente voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, adotei seus fundamentos no Acórdão no 9101-005.447, novamente o faço como razões de
decidir, exceto quanto ao retorno dos autos à DRJ no caso concreto, conforme esclarecerei ao
final:
Diversamente do que consignado na decisão de 1a instância, desde a manifestação de
inconformidade a Contribuinte esclarece o motivo da não localização do DARF indicado
em DCOMP como origem do pagamento a maior: ao preencher o PER/DCOMP,
informou incorretamente a data de arrecadação do DARF no valor de R$ 1.407.841,77
como sendo 28/02/2004, quando o correto seria 07/08/2003 (doc. no 03). Não obstante, a
Contribuinte também constatou que não seria devedora de IRPJ no 1o trimestre de 2004,
razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação deste débito, seria
desnecessária. Como consignado em sua manifestação de inconformidade:
10. Assim, embora a Requerente tenha apurado crédito tributário de IRPJ no
2o trimestre de 2003 no montante de R$ 1.963.915,62 (docs. nos 03 e 06),
conforme quadro demonstrativo abaixo, não apurou saldo de IRPJ a pagar no
mês de janeiro de 2004 que pudesse ensejar qualquer espécie de compensação
a ser pleiteada via PER/DCOMP, donde se conclui que, não havia necessidade
de ter requerido a compensação do valor de R$ 63.296,24, conforme
demonstrado na PER/DCOMP no 36293.74924.100605.1.7.04-5848:
[...]
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive no que se refere às
justificativas acerca da não localização do DARF de origem do indébito compensado,
observando que tal desconhecimento acerca do referido DARF não poderia dar azo à
argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância para manutenção do
crédito tributário, uma vez que a data correta foi informada na Manifestação de
Inconformidade e, no caso, tal dado é absolutamente irrelevante, haja vista não haver
débito a ser compensado e, por reflexo, o crédito informado não se presta à
compensação de débito inexistente.
Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da demonstração de
inexistência do débito compensado, o Colegiado a quo, negou conhecimento ao recurso
voluntário sob os seguintes fundamentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação
inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, para requerer o cancelamento do PER/DCOMP e a

1 Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, julgado na sessão de 06/02/2020. Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio, José Eduardo Dornelas Souza e Andréa Duek
Simantob
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

desconstituição do débito tributário por ele mesmo confessado, sendo que, ao
não ser atendido no seu pleito, agora apresenta recurso voluntário para
devolver a matéria a este Colegiado.
O objeto dos presentes autos é o pedido de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 2 e segs.. Dessa forma, a
admissibilidade do recurso voluntário na espécie limita-se a verificar a
existência do direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito
tributário confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.
Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência
regimental desta Turma, para julgar recurso em face de decisão não-
homologatória de compensação e configuraria uma afronta ao requisito da
adequação recursal.
Não obstante o processo administrativo seja informado por certo
informalismo, este não pode ser tão excessivo a ponto de afrontar o devido
processo legal, nem, no presente caso, pode-se aplicar a fungibilidade recursal
por se tratar de erro grosseiro de adequação. Por esse motivo, entendo que não
pode agora a recorrente transmudar a natureza do contencioso inaugurado pela
manifestação de inconformidade, para que essa Turma a conheça como
impugnação ao débito confessado pela própria recorrente, matéria que estaria
sendo devolvida, pelo recurso voluntário, a este Colegiado.
Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário confessado
pela recorrente, esta será de competência da Autoridade Tributária,
competente para expedir o aviso de cobrança.
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao contencioso
administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da
instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de inconformidade contra
a
não-homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP,
impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a compensação
mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De
outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida
relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo
não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação, como
também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como
decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa
da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização e
imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação2. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da compensação”,
sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere
suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o
§ 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II
deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17).
A autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode
ser conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes
do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode
ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a
compensação. Tal análise não se insere no rol de competências das Delegacias
de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento algum
afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações atualmente
vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração
de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração de
compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação
da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento
gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição,
o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o
sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório
proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
(negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP3, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no

3 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

70.235/724 e no CTN5 foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade
de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para
sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter
sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível6. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

4 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
6 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo
sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à existência
do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser analisados os
argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como também
resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir, potencialmente, um
indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a desconstituição
do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração,
em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como
referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação
da compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da DCOMP, e a
compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito
compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto7, e não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito
compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações da
Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
7 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o
indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa
de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser
remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Conforme se observa, no precedente citado, este colegiado determinou o retorno
dos autos à DRJ para exame das alegações do contribuinte, já manejadas em sede Manifestação
de Inconformidade, quanto ao cancelamento da DComp. No caso concreto, contudo, embora a
turma julgadora de primeira instância também não tenha analisado o pedido do contribuinte em
face de suposta incompetência para tanto, o colegiado a quo conheceu do recurso e deu-lhe
provimento já adentrou no mérito do próprio cancelamento.
No caso concreto, contudo, a PGFN somente se limitou, tanto em sede de
conhecimento quanto do mérito do seu Recurso Especial, a questionar a competência da turma
ordinária para conhecer do Recurso Voluntário no que diz respeito à análise do débito declarado
em DComp (com pedido de restabelecimento da decisão de primeira instância). Desse modo,
além de a matéria não ter sido devolvida a este colegiado, não havendo questionamento quanto à
extensão dessa análise de mérito, tampouco quanto ao alcance do retorno dos autos (à DRJ ou à
unidade de origem), concluo que cumpre a esse colegiado tão somente negar provimento ao
Apelo fazendário.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.608 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.906383/2008-39

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Original